Tribunal: TJMT
Processo: 1045498-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045498-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação Regressiva. Danos decorrentes de oscilações de energia elétrica. Nexo de causalidade não comprovado. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária por danos em equipamentos causados por oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica; e (ii) se restou demonstrado o nexo de causalidade entre tal falha e os danos materiais suportados pela segurada da Apelante.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico apresentado pela Apelante foi produzido de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem metodologia capaz de comprovar o nexo causal.

4. A seguradora não permitiu o contraditório técnico, pois o bem foi reparado ou substituído antes da análise pela concessionária, configurando perda de chance probatória.

5. Conforme o Tema 1.282 do STJ, seguradora sub-rogada não detém os mesmos direitos processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que laudos unilaterais, sem rigor técnico e sem corroboração por outros meios de prova, não comprovam o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de rigor técnico e sem qualificação do profissional subscritor, não são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil. 3. A seguradora sub-rogada não possui as prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 927; CPC, arts. 373, I, 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282; TJ/MT, Apelação 1007148-36.2023.8.11.0041; TJ/MT, Apelação 1006962-98.2023.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HDI SEGUROS S/A c
ontra a sentença proferida pelo MM. Dr. Pierro de Faria Mendes, Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Regressiva
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID. 281468365).

Em suas razões recursais (ID. 281468367), a Apelante alega, em síntese, que a documentação juntada aos autos demonstra de forma clara o evento danoso em decorrência da oscilação no fornecimento de energia elétrica, supostamente ocasionado por falha na prestação do serviço da empresa distribuidora.

Aduz que a negativa de responsabilidade se fundamentou de forma equivocada na ausência de prova pericial, mesmo diante da apresentação de laudos e documentos que, em seu entender, já comprovariam a relação de causalidade. Sustenta que os requisitos para a inversão do ônus da prova se encontram presentes, cabendo à parte Apelada, em virtude de sua posição de fornecedora de serviço público essencial, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da Apelada pelos danos causados ao segurado, em razão da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, condenando-a ao ressarcimento do valor efetivamente indenizado pela seguradora, conforme documentos acostados aos autos.

Pleiteia, ainda, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, reconhecendo-se, por fim, a validade e eficácia das provas produzidas unilateralmente pela Apelante.

Em suas contrarrazões (ID. 277997373), a Apelada sustenta a manutenção da sentença de improcedência, afirmando não haver prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no fornecimento de energia. Ainda, destaca a ausência de notificação prévia sobre o dano e a ineficácia do laudo apresentado, que seria genérico e unilateral; defende, também, que os documentos apresentados pela apelada são válidos, estão em conformidade com as normas ISO e foram auditados pela ANEEL, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 2822368999).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a seguradora Apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado, bem como a responsabilidade objetiva da Apelada, culminando na condenação ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, diante das provas constantes nos autos e da ausência de impugnação específica pela parte.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“[...]Trata-se de Ação Regressiva,

proposta pela autora/Seguradora HDI SEGUROS S.A,

em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com o sub-rogado, e de acordo com a apólice do segurado, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$ 18.000,00(Dezoito mil reais).

(...) Contudo, compulsando aos autos, percebo que razão assiste a concessionária de energia elétrica.

Isto pois, com efeito, percebe-se pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pelas leituras dos laudos, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial, e sequer apresenta a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Outrossim, a concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou.

(...)Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada, demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

(...)Assim, ante a ausência de provas que possam comprovar o nexo de causalidade, deixo de acolher o pleito autoral.

Por essas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na presente ação regressiva.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se.”

(ID. 281468365).

Como visto, no presente caso a seguradora Apelante buscou ver amparado seu direito de regresso em face de responsabilidade da Apelada pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos domésticos que guarnecem o imóvel da segurada, devido a oscilações na rede de energia elétrica, acarretando danos materiais no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Apontando ser a Apelada a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao ressarcimento desse valor, devidamente atualizado, além da verba honorária de sucumbência.

A parte Apelada, por sua vez, sustenta a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, argumenta que não houve qualquer reclamação administrativa prévia por parte do segurado da Apelante ou da própria seguradora, impedindo, assim, a análise técnica dos danos supostamente causados.

Assevera, ainda, que o laudo técnico apresentado é unilateral e desprovido de rigor técnico necessário, não sendo possível, portanto, afirmar com segurança que os danos decorreram de falha na prestação de serviços. Ressalta, por fim, que os sistemas de monitoramento da rede elétrica da recorrida, devidamente auditados pela ABNT, não apontaram qualquer anormalidade na data do suposto sinistro.

Pois bem.

Conforme estabelece o artigo 37, § 6o da Constituição Federal, as concessionárias de serviços públicos estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Entretanto, para que se configure efetivamente o dever de indenizar, permanece indispensável a demonstração cumulativa de três requisitos fundamentais:
(i)
a comprovação da existência do dano efetivo;
(ii)
a demonstração do nexo causal direto entre o dano ocorrido e a conduta do agente; e
(iii)
a verificação da ausência de quaisquer excludentes de responsabilidade legalmente previstas.

No caso em apreço, a Apelante pleiteia a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, conforme recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
”, o que abrange, inclusive, a possibilidade de inversão do ônus probatório.

Diante disso, deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, ainda que se admitisse a inversão do ônus probatório, seria imprescindível a demonstração mínima da verossimilhança das alegações, elemento ausente na presente demanda.

Na hipótese, observa-se que o laudo técnico apresentado pela parte Apelante (ID. 281468029) foi produzido de forma unilateral, sem demonstrar, de forma clara e objetiva, que os danos alegadamente sofridos decorreram de falha na prestação dos serviços pela concessionária Apelada. O referido documento se limita a afirmar que o ar-condicionado da segurada sofreu
“
sobretensão na rede eletrica, pois dentre outros motivos não teriam um dano desse porte ao equipamento uma vez constatando que não existe sobrecarga no dimensionamento e divisao de cargas do seu qdl. (sic)
”,
sem, contudo, apresentar elementos técnicos consistentes que corroborem tais conclusões.

Aliás, o laudo em questão carece de adequada qualificação técnica do profissional que o subscreve, não havendo qualquer informação quanto à sua formação ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), constando apenas a designação genérica de “
Responsável Técnico
”, o que compromete ainda mais sua credibilidade e força probatória.

Constata-se, ainda, que a Apelante não permitiu à Apelada o exercício efetivo do contraditório mediante exame do equipamento danificado, configurando o que a doutrina denomina “perda de uma chance probatória”, uma vez que o bem foi reparado ou substituído sem o conhecimento da Concessionária, impossibilitando a realização de perícia técnica adequada.

Desse modo, o documento mencionado não preenche o requisito para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada as avarias causadas aos equipamentos da segurada.

Consequentemente, não há nos autos comprovação da existência de nexo de causalidade entre os defeitos alegados e a atuação da concessionária Apelada, o que afasta a possibilidade de responsabilização civil, ainda que objetiva.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem firmado o entendimento de que
laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado
, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

A
propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 27/09/2024 - grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025 - grifo nosso).

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão de ressarcimento, reconhecendo a insuficiência probatória quanto ao nexo causal, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
HDI SEGUROS S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025